Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DE ÁGUA. HIDRÔMETRO. REGULARIDADE DO SISTEMA DE AFERIÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS DEVIDAS.
1. As alegações do autor, concernentes a possíveis medições incorretas, são genéricas, já que não é possível, a partir delas e em confronto com as provas dos autos, identificar, de modo minimamente seguro, uma mudança abrupta no perfil de consumo a revelar falha na prestação do serviço de responsabilidade da requerida.
2. Nesse cenário, não bastasse a presunção relativa de veracidade das faturas de cobrança emitidas pela requerida, certo é que o acervo probatório produzido no processo foi suficiente para atestar a regularidade dessas cobranças e das respectivas medições, tendo a parte ré se desincumbido do ônus processual que lhe fora imposto por ocasião da inversão probatória levada a efeito em sentença.
3. Sendo assim, não merece reforma a sentença no que diz respeito ao não acolhimento da pretensão declaratória de inexistência de dívida formulada pelo autor/reconvindo, haja vista a patente inadimplência e a regularidade das medições e respectivas cobranças. Outra é a conclusão no tocante ao pedido reconvencional, que fora julgado improcedente na origem, devendo nesse ponto ser a sentença retificada.
4. Isso porque, uma vez constatada a higidez da dívida do autor/reconvindo, decorrente dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), outra solução não há senão a de reconhecer a obrigação do demandante de arcar com a contraprestação correspondente, acrescida da cobrança de multa, juros de mora e correção monetária.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor/reconvindo improvido e recurso da ré/reconvinte provido.